Tribunal: STF
Processo: RHC 58142
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPROCEDENCIA DAS ARGUIÇÕES DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. 
- INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA DATIVA QUE ESTEVE PRESENTE A TODOS OS ATOS DO PROCEDIMENTO E QUE, EM ALEGAÇÕES FINAIS, ANALISOU A PROVA E PEDIU A ABSOLVIÇÃO E O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO PELA AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. 
- SE O RÉU E REVEL E NÃO SE RECOLHE A PRISÃO DENTRO DO PRAZO DA APELAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE PRETENDER QUE A DEFESA DATIVA FOI DEFICIENTE POR NÃO HAVER APELADO. ÓBICE DO ARTIGO 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.